Tribunal: TJDFT
Processo: 0000664-40.2006.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000664-40.2006.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CYNTHIA DE PAULA SILVA OLIVEIRA, FREDERICO JORGE CAVALCANTE VERNE DE ABREU, GERALDO LOPES MARTINS, LUIZ CARLOS MOREIRA, MAGDA LUCIA DE MELO, MARCIA ANTONIA MELO VERGNE DE ABREU, MYRIAN PICCIRILLI CAMPOS, OTAVIA GUEDES ESTRELA LOPES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de março de 2022 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator